Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO, CÁRCERE PRIVADO E VIAS DE FATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PACIENTE NÃO PRIORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro, cárcere privado e vias de fato, praticados contra a companheira, para a garantia da ordem pública, em razão de sua periculosidade, demonstrada nos autos.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A prisão domiciliar não pode ser concedida, quando não há demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave.
6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.